Tribunal: STF
Processo: RE 383830
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Contribuição Provisória Sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos de Natureza Financeira - CPMF
-, de que tratam as LL. 9.311/96 e 9.539/97: prorrogação da cobrança
 por trinta e seis meses pela Emenda Constitucional n. 21/99:
constitucionalidade afirmada pelo plenário da Corte (cf. ADIn 2.031,
 3.10.2002, Ellen Gracie, DJ 6.11.2003, Informativo STF n.
284).
2. Recurso extraordinário: competência do Relator para
negar seguimento a recurso em confronto com a jurisprudência
dominante do Tribunal (C.Pr.Civil, art. 557, caput; RISTF, art. 21,
§ 1º).